Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005201-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 057.622.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), A. D. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
ALARDEADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

– TESE QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO QUE CONFIGURARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA UM DOS AGENTES QUANDO O CASO ENVOLVER CRIMES DE AUTORIA COLETIVA - PRECEDENTES -
2.
DA NEGATIVA DE AUTORIA

– PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES CAPAZES DE VINCULAR O PACIENTE AOS CRIMES QUE LHE ESTÃO SENDO IMPUTADOS – TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT
–

3.

DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– PACIENTE QUE NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, CUMPRIA A PENA UNIFICADA DE 10 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO, EM DECORRÊNCIA DE SETE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS - NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que inexiste comprovação inequívoca de que a tese de violação ao princípio constitucional da individualização das condutas foi submetida à apreciação do magistrado singular, eventual manifestação deste eg. Sodalício sobre o tema configuraria indevida supressão de instância. Além do mais,
consoante o entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes de autoria coletiva, não é exigível a descrição pormenorizada da conduta perpetrada por cada um dos agentes, bastando que seja feito um delineamento geral do contexto fático, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.

2.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória, a impedir o exame aprofundado da tese que busca afastar a autoria delitiva, principalmente as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar, de fato, envolvido com os crimes pelos quais foi indiciado, tal como ocorre na hipótese em voga.

3.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTES:

DR. ALISSON SILVA ALMEIDA

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

VITOR DORNEL DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deste
no bojo do APFD n.o 1000196-20.2022.811.0027 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
;
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
e
art. 306,
caput
da Lei n.o 9.503/97
; e da contravenção penal descrita no
art. 42, inc. III da Lei n.o 3.688/41
.

Os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o paciente foi recolhido ao cárcere provisório na noite de
05/03/2022
, porquanto surpreendido, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, conduzindo veículo automotor no interior do qual foram encontradas uma porção de substância entorpecente análoga à COCAÍNA e um dichavador.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os causídicos que a d. autoridade inquinada de coatora
impôs a segregação cautelar a todos os flagranteados de forma indiscriminada
, sem especificar os motivos pelos quais as providências acautelatórias diversas do cárcere seriam insuficientes ou inadequadas à situação concreta de cada um dos segregados,
limitando-se a descartar a possibilidade de aplicação destas de forma abstrata e genérica
, em
evidente violação ao brocardo jurídico da individualização das condutas
; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, violam o direito ambulatorial de locomoção do favorecido nessa ordem.

De outra banda, sustentam a
ilegalidade
do decreto constritivo ao argumento de que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, demais disso,
não restaram evidenciados os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, porquanto afirmam que inexistem elementos de convicção suficientes à caracterização do
fumus comissi delicti
, haja vista que o paciente sequer tinha conhecimento acerca das drogas apreendidas no interior do veículo - as quais seriam destinadas ao consumo do comparsa
Kelson Lopes
, demais disso, não foram encontrados petrechos indicativos de mercancia, tampouco existia investigação preliminar acerca da prática delitiva ou indícios de estabilidade e permanência da suposta
“associação de traficantes”
(sic); sendo descabido imputar ao paciente o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico [
tese de negativa de autoria
].

Prosseguindo, quanto à necessidade da prisão preventiva, assevera que embora a tenha lastreado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, o d. juízo impetrado
cinge-se à meras presunções e ilações atinentes à quantidade de droga apreendida, à gravidade abstrata dos crimes e ao suposto receio de reiteração delitiva
, olvidando os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo increpado; de modo que se trata de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
, inexistindo elementos concretos aptos à demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a escorreita aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

Com lastro em tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que agregam pleito subsidiário de concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
“podendo ser a restrição de direitos, monitoramento eletrônico, e qualquer outra medida constritiva de direitos que esse Nobre Julgador, acreditar ser necessária”
(sic). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 122060456 ao ID 122060468.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1004903-15.2022.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 122524453); e as informações requisitadas ao d. juízo impetrado foram anexadas no ID 123349981.

Por meio do parecer de ID 125227177, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o paciente
VITOR DORNEL DE JESUS

e seus comparsas
Kelson Lopes Oliveira
e
Ueslley Rodrigues Pereira
foram recolhidos ao cárcere provisório em

06/03/2022
, após serem flagrados na posse de
uma porção de COCAÍNA e petrechos
comumente utilizados na mercantilização ilícita de narcóticos.
Submetidos à audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo o favorecido nessa ordem segregado desde então.

Inconformada, a i. Defesa impetrou a presente ação constitucional, no bojo da qual sustenta que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inobservância ao princípio da individualização das condutas.

Como primeira vertente, aduzem os causídicos que houve violação ao aforismo da individualização das condutas, ao argumento de que a d. autoridade judiciária de 1o grau impôs a segregação cautelar a todos os flagranteados de forma indiscriminada, sem especificar os limites da atuação de cada um dos suspeitos no cenário delituoso.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, não vislumbrei comprovação inequívoca de que a alardeada violação ao brocardo jurídico da individualização das condutas foi enfrentada em 1a instância; de maneira que eventual manifestação deste eg. Sodalício sobre o tema configuraria indevida
supressão de instância
.

E ainda que assim não fosse, há de se ter em conta que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que, em se tratando de crimes de
autoria coletiva
– tal como o delito de associação ao narcotráfico imputado ao paciente e seus comparsas –
existindo clara narrativa do contexto fático que possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados, tem-se por prescindível a descrição pormenorizada das ações de cada agente
.

Nesse diapasão:

“[...]
A alegação de ausência de individualização da conduta do paciente também não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância
. Ademais, cumpre destacar que
a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
(RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014).”
(
vide
: STJ - AgRg no HC: 720533 MG 2022/0024282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/03/2022
)

“
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório
, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos faz-se necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório.”
(HC 676.827/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
22/10/2021
)

À vista disso, descabida a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Da autoria delitiva.

De outra banda, a i. Defesa busca
desconstituir a prisão preventiva ora vergastada ao argumento de que não foram
encontrados petrechos indicativos de mercancia, tampouco existia investigação preliminar acerca da prática delitiva ou indícios de estabilidade e permanência da suposta associação ao narcotráfico; demais disso,
o increpado
sequer
tinha conhecimento acerca das drogas apreendidas no interior do veículo, as quais, a propósito, seriam destinadas tão somente ao consumo do comparsa
Kelson Lopes Oliveira
.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Conforme
esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no dia
05/03/2022
, a Polícia Militar da Comarca de Itiquira/MT recebeu uma denúncia apócrifa dando conta de que a pessoa de
Kelson Lopes Oliveira
, conhecido popularmente pela alcunha “Zica”, e outros 03 (três) indivíduos, supostamente vinculados à facção criminosa “Comando Vermelho”, estariam comercializando entorpecentes pelas ruas da cidade, utilizando-se de um veículo VW Gol, cor preta.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e, por volta das
23h30min
, enquanto realizavam o patrulhamento nas imediações do Bairro Planalto, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Alice”, os agentes de segurança pública teriam avistado o veículo indicado na denúncia trafegando pela via com o som ligado em volume
“estrondante”
(sic), perturbando os moradores da região.

Ao notarem a aproximação da viatura policial, os ocupantes do automóvel teriam imediatamente abaixado o som e atirado objeto ao solo, levantando fortes suspeitas de que estariam cometendo algum ilícito; motivo pelo qual os milicianos decidiram proceder com a abordagem, dando ordem expressa de parada ao veículo.

Com efeito, ao realizarem os procedimentos de praxe, os policiais conseguiram identificar que o motorista do veículo era, de fato,
Kelson Lopes Oliveira
, o qual estava acompanhado dos comparsas
VITOR DORNEL DE JESUS
,
Ueslley Rodrigues Pereira
e do adolescente
A. D. do N.
; e, conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado na posse dos suspeitos, os agentes lograram apreender, no interior do veículo,
um invólucro de COCAÍNA
e
um dichavador
. Em continuidade às diligências, alguns metros antes do local da abordagem, as equipes encontraram outros
03 (três) invólucros de COCAÍNA
, os quais, aparentemente, haviam sido dispensados pelos suspeitos no momento em que avistaram a viatura policial (ID 121630983).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não comporta acolhida referida alegação defensiva, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que
concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria
.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Da mesma forma,
também não merece prosperar
a alegação defensiva de que, além de absolutamente carente de fundamentação idônea, o decreto segregatício não evidenciaria o efetivo preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP.

Isso porque, denota-se da decisão segregatícia anexada sob o ID 122060456, que a prisão preventiva imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

De outra banda, no que pertine ao
fumus comissi delicti
, conforme esclarecido no tópico anterior, verifico que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo investigado; o que, à priori, é o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
de
VITOR DORNEL DE JESUS
que, ao que tudo indica,
no momento em que flagrado supostamente praticando os delitos que lhe estão sendo imputados,
cumpria a reprimenda unificada de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão no bojo do PEP n.o 2000019-44.2019.811.0027 (SEEU),
em decorrência de
SETE condenações definitivas

por crimes de
receptação
,
lesão corporal
,
ameaça
e
tráfico de entorpecentes
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Sobre o tema, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que
a aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso
, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.
Veja-se:

“[...] A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.”
(
ex vi
:
STF
- RHC 177649 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 06-12-2019

PUBLIC
09-12-2019
)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(vide:
STJ
- AgRg no RHC 152.582/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe
08/04/2022
)

Não discrepa o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não há como acolher as teses defensivas de que o édito segregatício carece de motivação idônea, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VITOR DORNEL DE JESUS
e, por conseguinte, mantenho a segregação cautelar deste, tal como decretada nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022